Tribunal: TJPA
Processo: 0001163-33.2012.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8865 - Litigância de Má-Fé
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001163-33.2012.8.14.0065
APELANTE: ITAU SEGUROS S/A, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: BRUNO DE ALMEIDA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS QUE ALTERARAM O DPVAT. IMPROCEDÊNCIA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES. GASTOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO E APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, À UNANIMIDADE.

1. A alegação de inconstitucionalidade do escalonamento das indenizações do DPVAT já foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade (ADI 4350), cuja conclusão foi pela constitucionalidade das leis que alteraram a lei do DPVAT e estipulou parâmetros de indenização conforme o grau da lesão sofrida pela vítima, sob o fundamento de que a lei não contém omissão e que eventual desproporcionalidade no valor do seguro obrigatório deve ser dirimida pelo próprio Poder Legislativo.

2. A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

3. Hipótese dos autos em que parcialmente comprovadas as despesas de assistência médica e suplementares em valor dentro do limite estipulado pela Lei n. 6.194/74. Ressarcimento que se impõe. Sentença que merece reforma em relação ao quantum a ser ressarcido.

4. Correção monetária a partir da data do desembolso, em total consonância com o entendimento jurisprudencial sobre a matéria.

5. No que concerne aos honorários sucumbenciais, firmou-se o entendimento de que a concessão de justiça gratuita não impede a condenação em honorários advocatícios, uma vez que que os benefícios da assistência judiciária não atingem a relação particular firmada entre a parte e seu procurador, e não podem impedir que este receba os honorários de sucumbência.

6.
Recurso Adesivo desprovido e Apelação conhecida e parcialmente provida, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Ação de cobrança do seguro DPVAT, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara de Xinguara, proposta por Bruno de Almeida Sousa, em face de Itaú Seguros S/A.

Em sua exordial (ID 2406483), o autor informou que é beneficiário da indenização do seguro obrigatório - DPVAT, em decorrência do acidente de trânsito ocorrido consigo em 05/02/2012, o qual lhe deixou sequelas permanentes e irreversíveis. Afirmou que a Requerida efetuou o pagamento de apenas R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), e não os R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), tampouco o ressarciu das despesas de assistência médica e suplementares, conforme estabelece o art.3°, II e III, respectivamente, da Lei 6.194/74, sob a alegação de que os documentos apresentados eram insuficientes. Argui a inconstitucionalidade das leis que modificaram o DPVAT, estipulando gradações de indenização conforme o grau da lesão sofrida.

O réu apresentou contestação afirmando que o autor não possui interesse de agir, pois o pagamento foi efetuado na esfera administrativa proporcionalmente aos danos enfrentados; alega que não há nexo de causalidade entre o acidente e os danos sofridos, pois o autor não se desincumbiu de demonstrar, através de laudo médico oficial, os danos sofridos; aduz que inexiste comprovação das despesas médicas e defende a constitucionalidade das normas que regulamentam o pagamento do seguro obrigatório.

A instrução do processo ocorreu com a realização de perícia médica realizada no autor em mutirão.

O juízo de origem proferiu sentença para julgar parcialmente procedente a ação, condenando o réu ao pagamento de R$ 2.650,65 (dois mil, seiscentos e cinquenta reais e sessenta e cinco centavos) referentes às despesas médicas, acrescidas de correção monetária a partir da data do acidente e juros de mora a contas da citação. Também condenou o réu ao pagamento das despesas do processo e aos honorários de sucumbência na razão de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

O réu opôs embargos de declaração que foram totalmente rejeitados pelo juízo de origem, com aplicação de multa por litigância de má-fé.

Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação (ID 2406497), alegando que o autor não comprovou a relação entre as despesas médicas efetuadas e o acidente sofrido, pois não há documentos que indiquem a necessidade de cirurgia; afirmou o incabimento da multa por litigância de má-fé, na medida em que apontou uma incongruência na decisão a justificar a oposição do recurso; requer, caso mantida a condenação, a alteração da data de incidência da correção monetária do evento danoso para o efetivo desembolso das despesas. Por fim aduz que não cabe condenação em honorários advocatícios, pois o autor tinha a faculdade de resolver a demanda administrativamente ou, na condição de hipossuficiente, ser representado pela Defensoria Pública. Na possibilidade de manutenção, requer a divisão das despesas na forma do artigo 86, do CPC.

Contrarrazões do autor apresentadas (ID 2406498)

O requerente aderiu ao recurso de apelação ratificando suas alegações iniciais de que as leis que escalonaram os valores da indenização do DPVAT conforme a lesão sofrida são inconstitucionais, requerendo o pagamento do valor máximo.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 18 de agosto de 2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço de ambos os recursos de apelação.

DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO AUTORA DA AÇÃO.

Inicio enfrentando os argumentos lançados pelo autor da ação no recurso adesivo, segundo o qual as leis que
escalonaram os valores da indenização do DPVAT conforme a lesão sofrida são inconstitucionais.

A alegação já foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade (ADI 4350), cuja conclusão foi pela constitucionalidade das leis que alteraram a lei do DPVAT e estipulou parâmetros de indenização conforme o grau da lesão sofrida pela vítima, sob o fundamento de que a lei não contém omissão e que eventual desproporcionalidade no valor do seguro obrigatório deve ser dirimida pelo próprio Poder Legislativo. Eis a ementa:

EMENTA: 1) SEGURO DPVAT. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA CNS PARA A PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA DA ATUAÇÃO DA REQUERENTE COM OS DESDOBRAMENTOS DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELAS LEIS CONJURADAS NA REGULAMENTAÇÃO DO SEGURO DPVAT. 2) A PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA A PROPOSITURA DE ADI ATRELADA AOS AUTOS APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO SUPRE A INCAPACIDADE POSTULATÓRIA AB ORIGINE. VÍCIO SANADO. 3) RELEVÂNCIA E URGÊNCIA PARA O TRATAMENTO DA MATÉRIA SEGURO DPVAT EM SEDE DE MEDIDA PROVISÓRIA. REQUISITOS PRESENTES. 4) A COMPATIBILIDADE DAS NORMAS LEGAIS COM O TEXTO DA LC nº 95/98 ENCERRA CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL INSINDICÁVEL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. 5) O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E OS ARTIGOS 196, 197 E 199 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RESTAM IMACULADOS NA ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DO PAGAMENTO DO DPVAT QUE ENGENDROU COM O NOVEL SISTEMA SECURITÁRIO, POSTO HARMÔNICO COM AS NORMAS CONSTITUCIONAIS. 6) OS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL, MÁXIME DIANTE DOS MECANISMOS COMPENSATÓRIOS ENCARTADOS NA ORDEM NORMATIVA SUB JUDICE, RESTAM PRESERVADOS NA TABELA LEGAL PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. 7) O DIRIGISMO CONTRATUAL É CONSECTÁRIO DA NOVA DOGMÁTICA DO DIREITO CIVIL GRAVITANTE EM TORNO DO TEXTO CONSTITUCIONAL E LEGITIMADORA DA PROIBIÇÃO LEGAL DE CESSÃO DO CRÉDITO DO DPVAT. 8) O NOVEL REGRAMENTO DO SEGURO DPVAT NÃO IMPEDE AS VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO DE ELEGEREM OS HOSPITAIS PARTICULARES PARA O SEU ATENDIMENTO. 9) DIREITO À INCLUSÃO LEGAL DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE SEGURO DPVAT. NECESSIDADE DE INICIATIVA DO PODER COMPETENTE. 10) IMPROCEDÊNCIA DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 4.350 E 4.627. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º DA LEI Nº 11.482/07 E DOS ARTS. 30 A 32 DA LEI Nº 11.945/09.

(ADI 4350, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 02-12-2014 PUBLIC 03-12-2014)

Dessa forma, é inviável a pretensão do autor da ação de receber o valor total da indenização, uma vez que a lei estipula o escalonamento da reparação, e no caso concreto, ficou comprovado através de perícia médica que a lesão lhe causou invalidez permanente parcial incompleta de grau leve, justificando a redução do valor da indenização para o que foi pago pela seguradora.

Isto posto, sou pelo DESPROVIMENTO do recurso adesivo, mantendo a improcedência do pedido de pagamento do valor máximo do seguro DPVAT.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO RÉU

Por sua vez, o requerido se insurge contra a condenação que lhe foi imposta de ressarcimento das despesas médicas efetuadas pelo autor, vítima do acidente. Aduz que não ficou comprovado os gastos e requer, em caso de manutenção da condenação, seja alterado o termo inicial da correção monetária para a data do desembolso, corrigindo a sentença que estipulou a data do sinistro. Requer por fim, a exclusão da condenação em honorários advocatícios ou sua divisão na forma do artigo 86, do CPC.

O apelo merece parcial provimento pelas razões que passo a explicar.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente,
além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares
, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 11.945/2009, estabelece o valor máximo a ser reembolsado à vítima no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas, conforme se verifica:

Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

(...)

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

(...)

§ 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

§ 3o As despesas de que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

Feitos estes esclarecimentos e compulsando os autos, verifico que não se discute, neste momento processual, o direito do autor de ser ressarcido das despesas de assistência médica e suplementares efetuadas mas, tão somente, se as ditas despesas estariam devidamente comprovadas nos autos. A discussão posta no presente recurso se restringe, portanto, a comprovação ou não das despesas médicas efetuadas e a correspondência entre os documentos apresentados e as lesões decorrentes do acidente de trânsito.

No caso dos autos, o magistrado a quo entendeu que o autor comprovou nos autos despesas médicas, de forma que a procedência da ação, neste ponto, era medida que se impunha. Vejamos.

O acidente envolvendo o autor, ora apelado, segundo informações dos autos, ocorreu em 05.02.2012. Consta no ID 2406483, pág. 23, o laudo médico, no qual relatada fratura diafisária da clavícula esquerda e a indicação do tratamento cirúrgico. À fl. 26, foi apresentado recibo, de 10.02.2012, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) referente a intervenção cirúrgica realizada no Hospital e Maternidade Santa Luzia.

A meu entender, os documentos anexados aos autos são suficientes para demonstrar os gastos efetuados com despesas de assistência médicas e suplementares para ressarcimento estipulado na Lei nº 6.194/74, bem como a relação destes com o acidente de veículo no qual o autor, fraturou a clavícula esquerda.

Por outro lado, das notas fiscais acostadas à fl. 25 dos autos físicos, referentes a compra de medicamentos em farmácia, não é possível concluir a sua relação com o infortúnio do autor. Isso porque, estão desacompanhadas de receituário médico a indicar que os medicamentos ali descritos fizeram parte do tratamento do autor e porque os remédios foram adquiridos em 18.04.2012, dois meses após o acidente reforçando a necessidade de outras provas para relacioná-los com o acidente sofrido.

Desta forma, entendo que o ressarcimento das despesas médicas pelo seguro obrigatório deve ser no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

No que tange ao dies a quo da incidência da correção monetária, destaco que merece reforma a sentença, considerando que em se tratando de seguro obrigatório, a correção dos valores atinentes às despesas de assistência médica e suplementares deve ocorrer a partir da data do desembolso, considerando a natureza recompositória da atualização monetária.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA – PROCEDÊNCIA CONFIRMADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO DESEMBOLSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARÂMETROS,

1. Corroborada a necessidade de a autora se submeter a tratamento fisioterápico em razão do acidente automobilístico que a vitimou, deve ser confirmada a indenização em razão das despesas comprovadas.

2. A correção monetária do valor da indenização atinente às despesas de assistência médica e suplementares tem como marco a data dos respectivos desembolsos.

3. A fixação dos honorários advocatícios deve ser conforme apreciação equitativa dos preceitos estabelecidos no artigo 85 do NCPC para a valoração da atuação dos patronos. (TJ-MG – AC: 10024131585291001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 18/04/2018, Data de Publicação: 24/04/2018)

Portanto, a sentença deve ser reformada nessa parte para determinar que a incidência da correção monetária referente ao ressarcimento das despesas médicas deve ocorrer desde a data do desembolso dessa despesas.

Melhor sorte não ampara o pedido de impossibilidade de condenação em honorários advocatícios quando da concessão de justiça gratuita, uma vez que consolidado entendimento no sentido de que os benefícios da assistência judiciária não atingem a relação particular firmada entre a parte e seu procurador, e não podem impedir que este receba os honorários sucumbenciais.

Todavia, entendo que houve uma estipulação equivocada da porcentagem devida referente aos honorários de sucumbência, uma vez que o juízo de origem determinou a razaõ máxima de 20% (vinte por cento) sobre a condenação, ignorando a regra do artigo 86, cabeça, do CPC, segundo a qual “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

Sendo assim, considerando que o pedido do autor versava sobre o pagamento do valor total da indenização do DPVAT, além do ressarcimento das despesas médicas, entendo que os honorários sucumbenciais deve ficar na razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, bem como o requerido deve arcar com a metade das despesas processuais.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso adesivo e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para condenar o requerido ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil quinhentos reais) referentes às despesas médicas efetuadas pelo autor da ação, com correção monetária cuja incidência deve ocorrer a partir da data do desembolso, mantendo os demais termos da sentença.

Nos termos do artigo 86, do CPC, considerando que cada parte foi vencedora e vencida, estipulo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e condeno cada um a arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais. Ficando suspensa a eficácia contra o autor da ação por estar amparado pela justiça gratuita.

É o voto.

Belém, 09/09/2020

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/09/2020